Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O título executivo se originou da ação coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindsasc/DF em favor dos filiados, com condenação do IPREV/DF e, subsidiariamente, do Distrito Federal, à restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Políticas Sociais (GPS) desde 25/02/2014.
2. O agravante sustenta que a suspensão do feito é indevida, pois a decisão exequenda já contém os elementos necessários para a liquidação do débito, não se enquadrando no objeto do Tema 1.169/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva exige prévia liquidação do julgado nos termos do Tema 1.169/STJ, justificando, assim, a suspensão do processamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema Repetitivo n. 1.169/STJ busca definir se a prévia liquidação é requisito essencial para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença coletiva genérica, ou se o magistrado pode avaliar o prosseguimento da execução com base nos elementos dos autos.
4. No caso concreto, o título judicial é líquido, contendo todos os parâmetros necessários para a apuração dos valores devidos, permitindo a execução por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. A ausência de controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia distingue a presente demanda do objeto do Tema 1.169/STJ, tornando incabível a suspensão do processo.
6. A razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional exigem o prosseguimento do feito, evitando prejuízos indevidos ao credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para afastar a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva e determinar o prosseguimento do feito.
Tese firmada: “A suspensão processual determinada no Tema 1.169/STJ não se aplica a cumprimento individual de sentença coletiva quando o título judicial já contém os elementos necessários para a apuração dos valores devidos por simples cálculos aritméticos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.169; TJDFT, Acórdão 1956577, 0741370-09.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe: 18/01/2025; TJDFT, Acórdão 1949553, 0736802-47.2024.8.07.0000, Rel: Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe: 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949414, 0736756-58.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe: 19/12/2024.